Tribunal: TCU
Processo: 037.130/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para projeto cultural no âmbito do Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Maurice Carlos Capovilla (CPF: 063.293.06834) e Saturna Produções Artísticas Ltda. (CNPJ: 31.447.584/0001-71), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 02-3514 - "Projeto: HARMADA"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a Sra. Marilia de Rezende Alvim, Saturna Produções Artísticas Ltda e o espólio do Sr. Maurice Carlos Capovilla; 9.2. com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. notificar desta decisão os responsáveis, a Procuradoria da República no Estado de RJ e a Agência Nacional do Cinema; e 9.4. arquivar o processo.